Tribunal: STF
Processo: RHC 241984
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica. Regime inicial de cumprimento de pena. 3. Não se aplica necessariamente aos demais tipos penais a orientação de se mitigar o regime inicial de cumprimento de pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, reconhecida no julgamento do HC 123.734 apenas para o crime de furto tido por insignificante. 4. Agravo regimental desprovido.